Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-32.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000422-32.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: JUCINEIA OLIVEIRA MALTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recurso de apelação. Servidor público municipal. Cobrança de verbas salariais. Inadimplemento de vencimentos e décimo terceiro salário. Ônus da prova. Insuficiência de contracheques como prova de quitação. Honorários advocatícios. Majoração. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento dos vencimentos referentes ao mês de dezembro de 2012 e ao décimo terceiro salário do mesmo exercício, sob o fundamento de ausência de comprovação do adimplemento, bem como fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Definir se os contracheques apresentados são suficientes para comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas, bem como a quem incumbe o ônus da prova do adimplemento e estabelecer se é cabível a redução ou redistribuição dos honorários advocatícios fixados na origem.

III. Razões de decidir

3. O pagamento de remuneração constitui direito fundamental do servidor público, dotado de natureza alimentar, sendo vedado seu inadimplemento injustificado pela Administração Pública.

4. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em demandas que versam sobre cobrança de verbas salariais.

5. A Fazenda Pública detém melhores condições de produzir prova do pagamento, pois possui a guarda dos registros financeiros e bancários, aplicando-se a teoria da carga dinâmica da prova.

6. Exigir do servidor a prova do não recebimento configura imposição de prova negativa (prova diabólica), inadmissível no ordenamento jurídico.

7. Contracheques constituem documentos unilaterais que demonstram apenas o processamento contábil da folha de pagamento, não sendo aptos, isoladamente, a comprovar a efetiva quitação.

8. A comprovação do pagamento exige prova idônea do ingresso do numerário na esfera patrimonial do credor, como comprovante de depósito ou ordem bancária liquidada.

9. A ausência de documentação bancária comprobatória impede o reconhecimento da extinção da obrigação, subsistindo o dever de pagamento.

10. A sucessão administrativa não exime o ente público do dever de guarda da documentação comprobatória da execução da despesa.

11. A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal revela-se adequada e proporcional, sendo cabível sua majoração em grau recursal diante do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000422-32.2017.8.05.0225,
em que é apelante
MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO
e apelado
JUCINEIA OLIVEIRA MALTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.